Tribunal: TJBA
Processo: 8141757-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141757-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI, CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA

APELADO: NAIANE SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA, CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE PUBLICIDADE ENGANOSA E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008 E DO TEMA 312/STJ. DISTINÇÃO ENTRE DESISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO E NULIDADE AB INITIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA MISTA ROMA contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa e violação ao dever de informação, com determinação de restituição imediata dos valores pagos. A embargante sustenta obscuridade quanto à inaplicabilidade da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312/STJ, defendendo que a devolução deveria ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial. Requer o saneamento do alegado vício para delimitação do prazo de restituição conforme a legislação específica do sistema de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao afastar a aplicação da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312/STJ, determinando a restituição imediata dos valores pagos em razão da nulidade contratual reconhecida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese referente à incidência da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312/STJ, consignando que tais normas e precedentes disciplinam hipóteses de desistência imotivada de contrato válido de consórcio, situação diversa daquela examinada nos autos.

5. No caso concreto, restou reconhecida a nulidade do contrato desde a origem, em razão de erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 139, I, do Código Civil, circunstância que afasta a aplicação das regras próprias do sistema consorcial, por pressupor vínculo jurídico válido e eficaz.

6. Declarada a nulidade
ab initio
, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, com restituição imediata das prestações pagas, como corolário lógico da invalidação do ato, não havendo fundamento para postergar a devolução até o encerramento do grupo consorcial.

7. O julgado foi claro ao estabelecer a distinção entre rescisão ou desistência de contrato válido e nulidade contratual por vício de consentimento, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão quanto à fundamentação adotada.

8. A insurgência da embargante revela pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma motivada, o que extrapola os limites da via aclaratória.

9. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-se a parte embargante de que a eventual reiteração de novos embargos de declaração ensejará a elevação da multa, nos termos do §3º do referido dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. O manejo de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, e, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplicar à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)